Tribunal: TJES
Processo: 5011660-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011660-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: WILMA CARLA MONTEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011660-59.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL PRAIA DA COSTA S.A.

RECORRIDO:

WILMA CARLA MONTEIRO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 03/04/2024 procurou a segunda requerida para atendimento médico, decorrendo de 3h30 para que o atendimento médico ocorresse, sendo prescrita medicação a ser administrado no local e solicitação de exames. Aduz que recebeu a medicação e fez os exames, tendo recebido avaliação médica novamente às 23h13min. Sustenta que na segunda avaliação médica, diante da possibilidade de tratar-se de suspeita de chikungunya (CHIKV), a médica plantonista prescrever medicações a serem iniciadas após a alta, emitiu atestado médico, solicitou outros exames laboratoriais específicos a serem realizados externamente para comprovação do diagnóstico. Alegou ainda problemas quanto à autorização de exames pelo plano de saúde após a alta no pronto socorro.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) CONDENAR a Requerida UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENAR a Requerida HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;
“

3.
Recurso interposto pelas requeridas,
a UNIMED
alega que em nenhum momento foi constituída em "mora" relativamente à solicitação do exame da recorrida, visto que quando devidamente solicitada foi prontamente liberada. Aduz que o exame foi corretamente requerido e autorizado no mesmo dia, o que não caracteriza demora excessiva ou ilícito suscetível de gerar o dever de indenizar danos morais. Por sua vez, o
HOSPITAL
aduz que enfrentou uma demanda excepcional e imprevisível devido ao surto de dengue, o que sobrecarregou o pronto-socorro e impactou o tempo de espera. Todos os hospitais, públicos e privados, da Grande Vitória passaram por essa situação. Sustenta que agiu dentro dos limites da sua capacidade operacional diante de uma situação excepcional. A demora no atendimento foi consequência da alta demanda e da necessidade de priorizar pacientes mais graves, não havendo falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil, inclusive não apresentou qualquer justificativa plausível para inviabilidade do fornecimento ou seu restabelecimento
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$7.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)